Tribunal: TJDFT
Processo: 0741462-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741462-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: GILCA SALATINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO. DEGENERAÇÃO MACULAR. RECUSA. ILEGALIDADE. 1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna os fundamentos da sentença. 2. A declaração de inconstitucionalidade dos arts. 10, § 2o e 35-E da Lei n. 9.656/1998 pela Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.931/DF não permite a negativa de autorização e custeio dos tratamentos relativos às doenças previstas contratualmente. 3. A obrigatoriedade da cobertura de tratamento relativa aos contratos anteriores à vigência da Lei n. 9.656/1998 decorre da finalidade precípua de assistência à saúde e observância à função social do contrato. 4. Apelação provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 35 da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que o procedimento solicitado não está incluído no contrato firmado, razão pela qual não pode ser compelida a suportar eventual custo, sem o prévio custeio. Acrescenta que a aplicação de preceitos da Lei 9.656/98 aos planos comercializados antes da sua vigência afronta o princípio da segurança jurídica. Formula, ainda, pedido de publicação em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 35 da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A cláusula contratual de plano ou seguro privado de assistência à saúde que limita o tratamento necessário deve ser reconhecida abusiva e nula de pleno direito. A liberdade contratual, um dos princípios básicos do direito privado, pode sofrer ponderação judicial com o objetivo de restabelecer as coordenadas fundamentais do direito, comprometidas por cláusulas nocivas, injustas e contrárias à boa-fé [...] A inaplicabilidade da Lei n. 9.656/1998 aos contratos de planos de saúde celebrados anteriormente à sua vigência não constitui fundamento jurídico apto à negativa de cobertura. Ante o exposto, dou provimento à apelação e condeno a apelada a autorizar e custear a aplicação de injeções intravítreas de Eylia (Aflibercept)” (Id 61077919). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016